Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729945-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ADILSON ALVES LUCAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (demandada) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual por arbitramento ajuizada por ADILSON ALVES LUCAS, processo n. 0705083-49.2021.8.07.0001, na qual determinou a realização de perícia. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 99945469 dos autos de origem): “Cuida-se de feito em fase de liquidação de sentença (arts. 509 e seguintes do CPC), a ser processada pela modalidade por arbitramento, por meio da qual busca a parte credora liquidar a condenação, no tópico referente ao pagamento de lucros cessantes, nos termos do provimento condenatório de ID 84049389 e ID 84049390. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor dos alugueres, suprimidos no período (lucros cessantes) em que a empresa requerida incorreu em mora (entre 14 de abril de 2011 a 20 junho de 2012). Pontuo que, para fins de apuração dos lucros cessantes, deverá ser observado, como termo inicial, o mês de abril de 2011, tendo em vista que o prazo de tolerância, estabelecido no contrato de promessa de compra e venda, foi considerado legal e válido, conforme título judicial exequendo (ID 84049390), observado ainda, como termo final, o mês de junho de 2012, em que ocorreu a expedição da carta “habite-se” (ID 84049697), eis que a entrega de chaves, sem a expedição do “habite-se”, não evidencia o cumprimento do contrato pela promitente vendedora e, ainda, inviabiliza a plena usufruição do imóvel. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - LUCROS CESSANTES - TERMO FINAL - AVERBAÇÃO DO HABITE-SE - ALTERAÇÃO DA DATA - EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO RECURSO. 1) Para efeitos de definição de prazo para o pagamento de indenização por lucros cessantes, a conclusão da obra se obtém com a averbação do habite-se, pois é a partir desse marco que o financiamento é possível. 2) A alteração do termo final do pagamento dos lucros cessantes, de forma a constar a data da entrega das chaves, é pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração. (Acórdão 1328827, 00145478520148070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. I. Escassez de insumos e mão de obra especializada e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstradas, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. III. À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur. IV. Os lucros cessantes devem ter como termo final a data da averbação da carta de habite-se do empreendimento imobiliário, salvo quando a incorporadora posterga indevidamente a entrega das chaves ao promitente comprador. V. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica. VI. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor conhecido e desprovido. (Acórdão 1294879, 00330557920148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tem-se entendido não ser razoável impor à parte credora, já beneficiada por um provimento condenatório, o ônus de antecipar a verba honorária, necessária ao custeio da perícia, cuja realização seria imprescindível para a apuração da obrigação, o que justificaria, segundo o entendimento pretoriano dominante, o pontual afastamento da disciplina (geral) instituída pelo artigo 95, caput, do CPC. Tal entendimento se acha consolidado, em TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Posto isso, determino que os honorários periciais, em obediência à tese fixada pelo STJ, sejam integralmente antecipados pela parte demandada. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica reclamada para a liquidação, a avaliação do valor do aluguel médio mensal do imóvel (apartamento 207, Bloco 01, do Residencial Top Life Club e Residence Condomínio Punta del Este – ID 84198563) que foi objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, com o fito de se obter, ao final do estudo técnico, o montante que, razoavelmente, deixou a parte demandante de fruir (lucros cessantes), em razão da reconhecida mora da demandada quanto à entrega do bem. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito Franklim Renato Bittar, CPF 690.586.871-04 , especialista em avaliações e em direito imobiliário, com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça e na serventia do Juízo, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte ré, para que comprove o respectivo depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Caso se mostre necessária a realização de vistoria ou estudo presencial, o perito deverá cientificar as partes, mediante comunicação nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, quanto à data em que será realizada a diligência, sob pena de nulidade (art. 466, § 2o, do CPC). Quanto à divergência verificada em relação à incidência de juros moratórios, sobre os montantes devidos a título de lucros cessantes, assento que, na esteira da orientação emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP), os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Nesse sentido, colha-se recente precedente desta Corte local: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por intentar a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292164, 07302882020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa quadra, são devidos os juros moratórios, incidentes sobre a obrigação liquidanda, a partir da citação da devedora na ação originária (14/03/2013 – ID 84049388). Relevante gizar que, tendo sido objetivamente fixados os limites da coisa julgada, ante a expressa dicção da sentença exarada, descabe analisar fundamentos voltados à modificação da metodologia de cálculo, a ser utilizada para a verificação da quantia devida a título de lucros cessantes, haja vista que ressai sabidamente incabível, no atual momento processual, a reapreciação da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria segurança jurídica. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 101053565). Inconformada, a parte demandada recorre. Defende a tese de que o juízo a quo teria fixado o período de atraso de forma equivocada, pois considerou como termo final para o cômputo do atraso a expedição do habite-se. Diz que deve ser considerado como marco final a entrega das chaves. Aduz também que a prova pericial fixada pelo Juízo é desnecessária, pois em outros processo similar já teria sido apurado o valor dos alugueres nos anos de 2011/2012. Afirma que a perícia traria onerosidade excessiva. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo regular no ID 29097502. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, a agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que fixou a data da “carta de habite-se” como termo final para cômputo da mora, e também porque teria determinado a realização de perícia, a qual entende ser desnecessária. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente e de cognição meramente sumária, tenho que a r. decisão agravada está em sintonia com o entendimento jurisprudencial da Corte. Vejamos. O termo final para fins de pagamento de indenização por lucros cessantes corresponde a conclusão da obra, o que ocorre com a averbação do habite-se no registro de imóveis,. Neste sentido: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. NÃO RECONHECIMENTO. CLÁUSULA PENAL INCIDENTE EM RAZÃO DA MORA DA CONSTRUTORA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A alegação de escassez de mão-de-obra não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fato plenamente previsível e inerente à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Existindo previsão contratual de cláusula penal devida em razão do atraso na entrega do imóvel, a construtora deve ser condenada ao pagamento dessa ao consumidor, nos termos em que estabelecida no contrato. A entrega da obra não corresponde à data da efetiva entrega das chaves ou da expedição da Carta do Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitação do saldo devedor. Embora tenha sido demonstrado o inadimplemento contratual no que tange à entrega do imóvel no prazo acordado, não se vislumbra nenhuma ofensa aos direitos da personalidade, que pressupõe ofensa anormal à imagem ou ao patrimônio imaterial da vítima. Com efeito, a frustração experimentada pelos requerentes diante da não concretização do ajuste firmado entre as partes, embora cause aborrecimentos e contratempos, não chega a configurar dano moral. (Acórdão 1270219, 00005709520168070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) No tocante a questão da prova pericial, fazendo um juízo de prelibação inicial, próprio deste momento processual incipiente, tenho que também assiste razão a recorrente. Vejamos: Inarredável que o juiz é o destinatário final prova, cabendo a ele avaliar, de acordo com os pontos controvertidos, a efetiva conveniência e necessidade de sua produção. In casu, pedindo as mais respeitosas vênias a agravante, mas a parte sabe muito bem que para fins dos cálculos dos lucros cessantes, deve ser considerada a peculiaridade de cada caso, ou seja, de cada imóvel, posto que não são iguais, devendo ser considerado, por exemplo, critérios como o tamanho, a conformação, o andar que se localizam, se é nascente ou poente, se tem ou não vaga de garagem, quantas vagas de garagem tem, dentre outros tantos possíveis. Logo, não me parece plausível querer utilizar a perícia realizada em outro imóvel, sem que ao menos se tenha demonstrado que é idêntico ao dos autos em testilha. Quanto a alegada excessiva onerosidade, em princípio, também sem razão a recorrente, pois, caso ao final sagre-se vendedora da demanda, poderá pleitear o ressarcimento da quantia dispendida. Diante deste descortino, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio do exame das liminares, tem-se que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, razão porque, ausente este requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, dispensando-o das informações. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator